Tribunal: TJMT
Processo: 1078269-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078269-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGNILSON ELIAS CARDOSO JUNIOR - CPF: 082.024.011-78 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), LARISSA DE FREITAS GEORDANE - CPF: 025.784.212-85 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso inominado, a fim de declarar a nulidade do auto de infração sub judice, bem como das penalidades dele decorrentes, em razão da ausência de comprovação efetiva da regular notificação da penalidade administrativa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito, mantendo a penalidade e seus efeitos, inclusive o impedimento de obtenção de CNH definitiva, sob alegação de nulidade por ausência de notificação válida e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito por ausência de notificação válida da autuação e da penalidade; (ii) estabelecer se o indeferimento de produção de prova configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do condutor no auto de infração, quando há abordagem pessoal, supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB.

A legislação de trânsito exige a expedição da notificação, e não a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme interpretação sistemática dos arts. 281 e 282 do CTB.

A comprovação de envio da notificação da penalidade ao endereço cadastrado, mediante registros administrativos de emissão e postagem, é suficiente para sua validade, cabendo ao condutor manter seus dados atualizados.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, impondo ao interessado o ônus de provar eventual irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, bastando a demonstração de sua expedição, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do STJ (PUIL 372/SP).

O indeferimento de prova considerada desnecessária não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 370 do CPC e dos princípios da celeridade e economia processual aplicáveis aos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação de infração de trânsito é válida com a comprovação de sua expedição ao endereço cadastrado, sendo dispensável o aviso de recebimento. 2. A abordagem pessoal do condutor supre a notificação da autuação. 3. Compete ao administrado comprovar eventual irregularidade do ato administrativo, não sendo suficientes alegações genéricas. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária diante do conjunto probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, VI, 281, parágrafo único, II, e 282, § 1o; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.03.2020; TJ-MT, RI 1074129-36.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AGNILSON ELIAS CARDOSO JUNIOR
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração de trânsito, mantendo a validade da penalidade e seus efeitos administrativos, notadamente o impedimento à obtenção da CNH definitiva.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a tese de nulidade do auto de infração por ausência de comprovação da regular notificação.

Alega a inexistência de prova de envio ao endereço cadastrado, a ausência de ciência da penalidade e a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova (expedição de ofício aos Correios). Requer a reforma da sentença ou sua cassação, para reabertura da instrução, bem como a tutela de evidência.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT sustenta a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que houve notificação válida, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não há prova capaz de infirmar os registros administrativos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do processo administrativo de trânsito, especialmente quanto à alegada ausência de notificação válida, bem como à ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória.

O recurso não merece provimento.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório evidencia a
regularidade do procedimento administrativo
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 280, VI, do CTB dispõe que, sempre que possível, a assinatura do infrator no auto de infração vale como notificação do cometimento da infração.

Por sua vez, o art. 281, parágrafo único, II, estabelece que o auto será arquivado se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for expedida a notificação da autuação.

Já o art. 282 determina que, aplicada a penalidade, deverá ser expedida notificação ao proprietário do veículo, assegurando-lhe o direito de interpor recurso.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a exigência legal recai sobre a expedição das notificações, e não sobre a comprovação de seu efetivo recebimento
.

No caso concreto, conforme consignado na sentença,
houve abordagem pessoal do condutor no momento da infração
(ID. 214807515), o que supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB.

Quanto à notificação da penalidade, os documentos administrativos juntados aos autos (ID 214807514) demonstram a existência de dados de emissão, lote e postagem,
evidenciando a expedição da comunicação ao endereço constante no cadastro do recorrente
, circunstância suficiente para sua validade, nos termos do art. 282, § 1o, do CTB, sendo do condutor a responsabilidade pela atualização de seus dados.

A alegação de não recebimento da correspondência, desacompanhada de prova de envio a endereço diverso, não invalida o procedimento
.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao recorrente demonstrar eventual irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Alegações genéricas, desprovidas de prova robusta, são insuficientes para afastar tal presunção.

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é dispensável o aviso de recebimento (AR), bastando a comprovação da expedição da notificação ao endereço cadastrado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de notificação pessoal da recorrente invalida o auto de infração de trânsito e se há nulidade no processo administrativo de imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento do STJ (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei [PUIL] 372/SP), o Código de Trânsito Brasileiro não exige aviso de recebimento para a notificação da infração, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço do condutor.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao recorrente demonstrar eventual irregularidade na notificação, o que não ocorreu nos autos.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a presunção de validade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileito, artgos 280, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 11.03.2020; TJ-MT, RI 10130144820238110001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 22.09.2023; TJ-MT, AI 10002213120238119005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.06.2023.

(N.U 1074129-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).(g.n.)

Não há, igualmente,
cerceamento de defesa
.

O indeferimento da expedição de ofício aos Correios encontra amparo no art. 370 do CPC, uma vez que a prova pretendida era desnecessária diante do conjunto probatório já existente.

Ademais, nos Juizados Especiais, prevalecem os princípios da celeridade e da economia processual, que autorizam o julgamento antecipado quando dispensável a dilação probatória.

Assim, inexistindo vício no procedimento administrativo, deve ser mantida a sentença.

Fica prejudicada a análise do pedido de tutela de evidência, diante do desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor para dar provimento ao recurso inominado, a fim de declarar a nulidade do auto de infração
sub judice
, bem como das penalidades dele decorrentes, em razão da ausência de comprovação efetiva da regular notificação da penalidade administrativa.

Com efeito, embora a ciência da autuação possa ser considerada suprida no próprio ato da abordagem fiscalizatória, permanece imprescindível, para a higidez do processo administrativo sancionador, a demonstração da regular expedição da notificação da penalidade, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 282 do CTB e do verbete sumular n.o 312 do STJ, o qual versa sobre a necessidade de dupla notificação em matéria de trânsito.

No caso dos autos, inexiste documentação minimamente idônea apta a comprovar que a comunicação da penalidade tenha sido efetivamente expedida pela autoridade administrativa. Não foram juntados aviso de recebimento, cópia integral do processo administrativo, comprovante de postagem, identificação da correspondência supostamente encaminhada, tampouco qualquer elemento que demonstre o endereço para o qual teria sido enviada a notificação, circunstância que inviabiliza a aferição, por este Juízo, acerca da regularidade da comunicação administrativa e da observância do endereço constante dos cadastros oficiais do proprietário do veículo.

Assim, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, consistente em demonstrar a regular constituição do processo administrativo de trânsito e a efetiva expedição da notificação da penalidade, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e dos consectários administrativos dele decorrentes.

Cito, por oportuno, precedente de minha relatoria, apreciado por esta Colenda Turma na sessão de julgamento realizada em 05/05/2026, cujo entendimento guarda plena aderência à controvérsia ora submetida à apreciação deste Colegiado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e de processo administrativo que culminou na suspensão de sua CNH, sob alegação de ausência de notificação acerca da instauração e tramitação do procedimento administrativo, tendo tomado ciência da penalidade apenas ao tentar renovar o documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve regular observância do devido processo legal administrativo, especialmente quanto à comprovação da notificação válida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a regularidade formal do auto de infração lavrado em flagrante por condução sob influência de álcool, nos termos do art. 165 do CTB, sendo a ciência da autuação suprida pela abordagem direta, conforme art. 280, VI, do CTB.

4. Afirma-se, contudo, que a validade da penalidade exige dupla notificação — da autuação e da penalidade —, nos termos do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, permanecendo indispensável a comunicação válida acerca da penalidade.

5. Verifica-se que o órgão de trânsito não comprova a efetiva expedição da notificação da penalidade, limitando-se à emissão de aviso de recebimento desacompanhado de prova de postagem, rastreio ou tentativa de entrega no endereço correto do administrado.

6. Constata-se que o aviso de recebimento devolvido refere-se a endereço diverso daquele constante nos registros oficiais, o que inviabiliza sua utilização como prova de tentativa válida de notificação.

7. Reconhece-se que a notificação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo a prévia demonstração do esgotamento das tentativas de localização do administrado, o que não se evidencia no caso concreto.

8. Afasta-se a aplicação da jurisprudência que admite a suficiência da expedição da notificação ao endereço cadastrado, pois inexistente prova mínima da própria realização do ato notificatório.

9. Conclui-se que a ausência de notificação válida configura violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição, bem como nos arts. 265 e 282 do CTB.

10. Evidencia-se prejuízo concreto ao recorrente, que exerce atividade profissional como motorista e depende da habilitação para subsistência e cumprimento de obrigação alimentar, reforçando a gravidade da nulidade.

11. Aplica-se entendimento consolidado da Turma Recursal quanto à nulidade de penalidade de trânsito sem comprovação de notificação válida e sem observância do devido processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A autuação em flagrante supre a notificação inicial da infração, mas não dispensa a notificação válida da penalidade.

2. A ausência de comprovação da efetiva expedição da notificação da penalidade invalida o processo administrativo sancionador.

3. A notificação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal.

4. A falta de notificação válida configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade da penalidade de suspensão da CNH.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 165, 265, 280, VI, 281, §1o, II, e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015747-71.2025.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009139-02.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030536-17.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 12/03/2026.

(N.U 1101550-41.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do auto de infração
sub judice
e, por conseguinte, das penalidades dele decorrentes.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026